Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Registros de imóveis. Prenotação do título. Exigências. Prazo para se cumpri-las.

1 – Exigências dos cartórios de Registro de Imóveis, para a prenotação de título de alienação (carta de arrematação) em matrícula de imóvel previamente gravado com ônus de indisponibilidade, dirigida ao apresentante do título, deve ser cumprida por esse no prazo fixado.

2 – Levado o título a registro pelo próprio interessado, a ele é dirigida a nota de exigência. O prazo para cumprir a exigência do cartório é o de validade do protocolo, conforme arts. 156 e 161 do Provimento-Geral da Corregedoria.

3 – Não há prorrogação do prazo prevista na parte final do § único do art. 16 do Provimento n. 39/2014 do CNJ, que diz respeito às exigências relativas a títulos encaminhados por juízes quando esses são os apresentantes do título de alienação.

4 - Recurso não provido.